Tribunal: TJDFT
Processo: 0744127-98.2019.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CÁRCERE PRIVADO. LESÃO CORPORAL. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. MANTIDA.
I – Comprovado nos autos que o réu e a vítima mantiveram relação íntima de afeto pelo período de sete anos, ainda que ele não assumisse publicamente tal fato, confirma-se a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher para a apuração dos crimes sob exame.
II – Inviável a absolvição se a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e cárcere privado, praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos.
III – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial relevo, especialmente quando narra os fatos ocorridos de forma coerente e harmônica nas oportunidades em que é ouvida e suas declarações se mostram em consonância com outros elementos de prova.
IV – Não procede a alegação de atipicidade da conduta atribuída ao crime de cárcere privado quando a prova dos autos demonstra, de forma segura, que o réu restringiu a liberdade da vítima, privando-a do direito de ir e vir, por período relevante de tempo, durante o qual a agrediu diversas vezes.
V – Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.